Tribunal: STF
Processo: HC 71522
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
- "HABEAS CORPUS".
           - REVELIA REGULARMENTE DECRETADA.
           - SE O RÉU, CITADO PARA O INTERROGATORIO, A ELE NÃO
COMPARECE POR SE TER EVADIDO DA PRISÃO, E SE, RECAPTURADO ANTES DA
AUDIENCIA DE ACUSAÇÃO, NÃO OBSERVA O ONUS - QUE E SEU - DE COMUNICAR
AO JUIZ QUE SE ENCONTRA PRESO E QUE DESEJA PARTICIPAR DA RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL, NEM DESSA RECAPTURA E, DE ALGUMA FORMA, DADO
CONHECIMENTO AO JUIZ DA CAUSA, INEXISTE NULIDADE SOB A ALEGAÇÃO DE
FALTA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA ACOMPANHAR O PROCESSO.
           - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.